Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708661-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE FARIA PINHEIRO, MAYRA DE FARIA PINHEIRO, LUCIANA DE FARIA PINHEIRO, CESAR PINHEIRO EMBARGADO: ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES, TERRACAP D E S P A C H O Manifestem-se os embargados, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração de ID 36886174. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator